Tribunal: TJSP
Processo: 0013557-86.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação indenizatória – Alegação de erro médico – Não configuração – Paciente que inicia tratamento por infecção nas vias aéreas superiores e vem a óbito em pouco mais de vinte dias – Edema agudo do pulmão como causa mortis – Infecção concorrente cuja origem não restou comprovada – Atividade médica como obrigação de meio - Laudo pericial que afasta a hipótese de

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação indenizatória – Alegação de erro médico – Não configuração – Paciente que inicia tratamento por infecção nas vias aéreas superiores e vem a óbito em pouco mais de vinte dias – Edema agudo do pulmão como causa mortis – Infecção concorrente cuja origem não restou comprovada – Atividade médica como obrigação de meio - Laudo pericial que afasta a hipótese de erro de procedimento - Ainda que se aplique a responsabilidade objetiva contra as prestadoras de serviço, a responsabilidade só subsiste caso haja o mau funcionamento do serviço da ré, o que não se comprovou – Afastamento do dever indenizatório – Improcedência - Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192359
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0013557-86.2012.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes ROSA
LUZIA DUARTE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), LÍVIA DUARTE LIMA (JUSTIÇA
GRATUITA) (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e VINÍCIUS DUARTE LIMA
(JUSTIÇA GRATUITA) (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), são apelados HOSPITAL
GERAL E MATERNIDADE MADRE MARIA THEODORA LTDA. e MADRE
THEODORA ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013557-86.2012.8.26.0114 -Voto no 4326
2
4a Vara Cível de Campinas
Apelação n. 0013557-86.2012.8.26.0114
Apelantes: ROSA LUZIA DUARTE LIMA, LIVIA DUARTE LIMA e VINICIUS
DUARTE LIMA
Apelados: HOSPITAL E MATERNIDADE MADRE THEODORA e MADRE
THEODORA ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR
Juiz prolator: Fabio Varlese Hillal
Voto n. 4326
RESPONSABILIDADE CIVIL Ação indenizatória Alegação
de erro médico
Não configuração
Paciente que inicia
tratamento por infecção nas vias aéreas superiores e vem a óbito
em pouco mais de vinte dias Edema agudo do pulmão como
causa mortis
Infecção concorrente cuja origem não restou
comprovada Atividade médica como obrigação de meio - Laudo
pericial que afasta a hipótese de erro de procedimento - Ainda que
se aplique a responsabilidade objetiva contra as prestadoras de
serviço, a responsabilidade só subsiste caso haja o mau
funcionamento do serviço da ré, o que não se comprovou
Afastamento do dever indenizatório Improcedência - Sentença
mantida - Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto para
impugnar a sentença de fls. 298/303, cujo relatório adoto, que julgou
improcedente o pedido inicial.
Segundo os apelantes-autores, a sentença merece ser
reformada, em síntese, alegando que o marido da autora Rosa e pai dos demais
autores foi inicialmente tratado de uma pneumonia, mas faleceu em decorrência
de uma infecção hospitalar, ou uma doença infecto-contagiosa desconhecida,
pelo que pede que seja provida a apelação (fls. 310/312).
Recurso
tempestivo,
com
apresentação
de
contrarrazões pelas apeladas (fls. 322/326 e 327/332).
Fls. 336/340: Parecer ministerial pelo provimento do
recurso.
Fls. 344/346: Nova manifestação dos autores.
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução
n. 772/2017).
Esse é o relatório.
Passo ao voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013557-86.2012.8.26.0114 -Voto no 4326
3
O recurso não merece ser provido.
No caso concreto, Antonio Gomes de Lima, marido da
primeira e pai dos demais autores, teria sofrido negligência e imperícia médicas
no hospital-réu, o que o levou a óbito. Em 04.07.2011, Antonio procurou o
serviço do segundo réu com quadro de tosse e dispneia havia duas semanas, e
foi diagnosticado com infecção das vias aéreas superiores e dispensado. Em
12.07, ele retornou ao médico com piora do quadro, mas apenas foi
encaminhado a um endocrinologista. Em 17.07, ele retornou com dor nas
costas, tosse e sudorese noturna, mas a médica receitou remédios para rinite
alérgica. Em 19.07, voltou com tosse, falta de ar e dor torácica, e foi apenas
ministrada uma inalação com soro. Em 20.07, voltou com quadro de pneumonia
grave, e foi internado nas dependências do primeiro réu e tratado com os
antibióticos Zitromax e Mascef. Em 23.07, apresentou melhora do quadro, mas,
no dia seguinte, contraiu infecção hospitalar nas dependências do hospital e
passou a ser tratado com antibióticos de maior amplitude, Vancocina e Tienam.
Contudo, não resistiu e faleceu em 27.07.2011.
Na certidão de óbito, constou que a causa da morte
era indeterminada (fl. 27), mas a necropsia constatou que Antonio faleceu por
edema agudo de pulmão (fls. 178/179). Assim, temos que a causa mortis era
compatível com a doença que determinou o início do tratamento, não havendo
prova de que a dita infecção, que seria uma intercorrência contraída no hospital,
teria causado a morte de Antonio, ainda que de forma concorrente.
Na prescrição eletrônica datada de 21.07.2011, consta
que a origem da infecção de que padecia o paciente era comunitária, ou seja,
contraída no ambiente de convivência regular do doente (fls. 40/41), mas,
depois, em 24.07.2011, constou que a origem da infecção era hospitalar (fls.
42/43). Alegam os autores que isso coincidiu com o início da administração do
antibiótico Imipenem, que é indicado para infecções hospitalares (fls. 246/248),
mas o perito entendeu que a origem da pneumonia era mesmo comunitária (fl.
240).
A pneumonia é, em si, uma infecção, pelo que não se
pode dizer que ela seria autônoma em relação àquela que foi detectada pouco
antes da morte de Antonio.
A verdade é que, naquele momento, buscava-se salvar
o paciente. Não havia como determinar a origem da infecção. Assim, o
profissional médico parte de probabilidades para fechar um diagnóstico e, em
seguida, ministrar a medicação. Se no dia 21 partiu-se da hipótese de que a
infecção havia sido contraída no ambiente normal de convivência do paciente,
diante da frustração da resposta ao tratamento, passou-se a adotar uma nova
linha, partindo da hipótese de origem hospitalar, o que permitia o emprego de
outra medicação, infelizmente, a qual também não teve sucesso.
A discussão da origem da infecção implicava em saber
com certeza como ela começou, mas, com o paciente indo e vindo de
atendimentos, temos que a diversa anotação de origem nos prontuários médicos
mais decorreu do tratamento que foi decidido do que em efetivo conhecimento
pelos médicos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013557-86.2012.8.26.0114 -Voto no 4326
4
No relatório da UTI, constou que o paciente foi
recebido em 20.07.2011, com diagnóstico de choque séptico por pneumonia. Foi
entubado e evoluiu para insuficiência renal, cardíaca e hepática, seguindo-se a
falência múltipla de órgãos (fl. 155).
O laudo pericial não constatou erro médico. Assim
anotou o perito: “(...) Antonio Gomes de Lima, marido da autora, foi diagnosticado
com pneumonia adquirida da comunidade grave. Foi submetido a terapia clínica
intensiva, com suporte ventilatório, antibioticoterapia e medicamentos vaso-ativos
pertinentes ao problema. Não respondeu satisfatoriamente à terapêutica proposta,
vindo a falecer decorrente de complicações da sepse causada pela pneumonia.
Diante do exposto, entende-se que não há nos autos elementos para afirmar que o
tratamento conferido ao autor tenha contribuído para as complicações
apresentadas” (fl. 237).
Em que pese o MP ter adotado a tese de que o perito
concluiu haver seleção inadequada da antibioticoterapia (fl. 237), a verdade é
que o profissional tratava, no trecho, de causas comuns de piora do quadro
clínico, e não da hipótese dos autos.
Não
é
demais
apontar
que
realmente
causa
perplexidade o fato de Antonio ter necessidade de se deslocar tantas vezes ao
serviço médico, sem que sua doença tivesse sido debelada, mas também é certo
que o diagnóstico nem sempre pode ser obtido. A responsabilidade civil no
campo médico apenas se configura diante de erro grosseiro de protocolo, o qual
não se configurou na hipótese. Trata-se de obrigação de meio, e não de
resultado.
Nesse sentido:
“RESPONSABILIDADE CIVIL
Erro médico
Não
configuração
Fatalidade que não pode ser atribuída à má conduta do
profissional Conjunto probatório diligentemente apreciado Laudo pericial que
aponta para devida assistência, de acordo com a prática médica Insurgência
Descabimento
Sentença de improcedência mantida
Ratificação dos
fundamentos do "decisum" Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 Recurso
improvido” (TJSP; Apelação Cível 1004173-89.2017.8.26.0152; Relator (a): Alvaro
Passos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 3a Vara
Civel; Data do Julgamento: 23/07/2019; Data de Registro: 23/07/2019); e
“APELAÇÃO. Ação indenizatória por dano material,
moral e estético. Alegação de erro médico. Cirurgia de apendicectomia por
videolaparoscopia, com punção, acarretando perfuração de veia ilíaca,
alegadamente causada por equipamento utilizado ("trocater"). Necessidade de
intervenção por laparoscopia exploradora. Alegação de danos. Sentença de
improcedência.
MÉRITO.
Responsabilidade
do
médico.
Necessidade
da
comprovação de culpa. Hipótese descartada na presente ação. Provas oral e
pericial. Conclusão pela inexistência de erro médico. Sentença mantida. Motivação
do decisório adotado como julgamento em segundo grau. HONORÁRIOS
RECURSAIS. Valor da causa: R$81.831,46. Verba honorária fixada em 10% sobre
valor da causa. Verba honorária recursal adequada para 15% do valor atualizado
da causa. Aplicação do artigo 85, §11, CPC. Majoração da verba honorária
recursal, observada a gratuidade da Justiça. Recurso não provido” (TJSP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013557-86.2012.8.26.0114 -Voto no 4326
5
Apelação Cível 1005385-25.2015.8.26.0344; Relator (a): Edson Luiz de Queiróz;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 26/03/2019; Data de Registro: 27/03/2019).
Assim, correto o julgamento, que deve ser mantido.
Considerando que a sentença foi proferida já sob a
atual legislação, imponho contra os autores honorários sucumbenciais recursais
no importe de R$ 12.000,00, a ser pago a cada ré, nos termos do artigo 85, § 11,
do CPC, além da responsabilidade pelas custas e despesas processuais,
observando que os requerentes estão dispensados do pagamento, por serem
beneficiários da justiça gratuita (artigo 98 do mesmo diploma). Anoto que os
presentes honorários substituem aqueles que foram fixados em primeiro grau de
jurisdição.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora